Tribunal: TJES
Processo: 0000730-45.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000730-45.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL GRAVE. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 29 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, vítima Rosilene) e lesão corporal grave (CP, art. 129, § 2º, III, vítimas Jaislan e Jean). O recurso defende a absolvição por ausência de materialidade, subsidiariamente o redimensionamento da pena e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se a dosimetria da pena-base observou critérios de proporcionalidade e fundamentação idônea; (iii) analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a cassação da decisão quando o Conselho de Sentença acolhe uma das versões sustentadas em plenário e amparada em elementos probatórios.

4. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, pois a materialidade encontra comprovação em boletins, laudos médicos e relatórios policiais, e a autoria é confirmada por testemunhas presenciais e pelas próprias vítimas.

5. A jurisprudência do STF e STJ admite a anulação do julgamento do Júri apenas quando o veredito está absolutamente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso concreto.

6. A fixação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se o aumento de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo abstrato para cada circunstância judicial negativa.

7. A sentença de primeiro grau majorou de forma desproporcional a pena-base, sem fundamentação suficiente, impondo o redimensionamento.

8. Para a vítima Jaislan, mantêm-se três circunstâncias negativas, fixando-se a pena definitiva em 4 anos e 3 meses de reclusão; para a vítima Jean, remanescem duas circunstâncias negativas, resultando em 3 anos e 6 meses de reclusão. Para a vítima Rosilene, a pena-base foi corretamente fixada em 20 anos de reclusão.

9. Aplicado o cúmulo material (CP, art. 69), a pena definitiva é redimensionada para 21 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado.

10. A gratuidade da justiça não é reconhecida na fase de conhecimento, devendo ser pleiteada na execução penal mediante prova da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sendo insuficiente a mera existência de versões conflitantes.

2. A dosimetria da pena deve observar critérios de proporcionalidade, adotando-se, em regra, fração de 1/6 ou 1/8 sobre o intervalo abstrato para cada circunstância judicial negativa.

3. A gratuidade da justiça em matéria penal deve ser requerida na fase de execução, mediante comprovação da incapacidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 69, 121, § 2º, II, 129, § 2º, III, e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”; Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, AgRg-HC 879.625/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.05.2024; STJ, HC 541.177/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2020; HC 870.249/RJ, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025; TJES, ApCrim 0013216-71.2015.8.08.0012, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 06.03.2024; TJES, ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019; TJSP, ACr 0000320-91.2018.8.26.0334, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 06.10.2021; TJRJ, APL 0002113-46.2016.8.19.0038, Rel.ª Des.ª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes, j. 09.12.2020; TJPR, ACr 0002103-48.2023.8.16.0132, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 25.08.2025; TJPR, ApCr 0000930-69.2024.8.16.0094, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, j. 24.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0000730-45.2022.8.08.0065

APELANTE:
JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS
em face da r. sentença de id 14141727, proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II (vítima Rosilene), e no art. 129, § 2º, III (vítimas Jaislan e Jean), ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 29 (vinte e nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de id 14141845, o recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva; e, subsidiariamente,
(ii)
requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e
(iii)
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

Contrarrazões, no id 14141848, pela manutenção da sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14923633, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente,
JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS
,
na qual consta que:

“(...) no ia 13 de fevereiro de 2022, por volta da 21h45min, na Rua Projetada, SEAC, rua paralela à rua que vai para Japira, nesse município e Comarca de Jaguaré/ES, o denunciado Joventino Batista dos Santos, com vontade livre e consciente, em manifesto
animus necandi
, tentou matar as vítimas Rosilene da Silva Oliveira (companheira), Jaislan Oliveira Pontes (enteado) e Jean Oliveira Pontes (enteado, menor de 14 anos), com diversos golpes de facão, só não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se que o denunciado e a vítima Rosilene da Silva Oliveira, sua então companheira, começaram a discutir na residência do casal devido à forma que Joventino tratava os filhos de Rosilene (seus enteados). Após a discussão, quando a vítima Rosilene estava na varanda da casa conversando com o filho Jaislan, o acusado chegou de forma abrupta com um facão na mão, desferindo golpes e dizendo que iria matar Rosilene. No calor do momento, o menor Jaislan, ao tentar defender a mãe, entrou na frente de Joventino e recebeu um golpe de facão na mão direita, perdendo 02 (dois) dedos. O menor Jean Oliveira Pontes, também filho de Rosilene, também tentou impedir o réu de continuar atacando a mãe e o irmão, mas foi golpeado no braço direito, na mão esquerda e nas costas, tendo o tendão cortado.

A vítima Rosilene também foi golpeada, tendo perdido 03 (três) dedos da mão, assim como recebeu golpes na perna, no peito, braço e ombro. Os três dedos foram perdidos em uma tentativa de impedir o denunciado Joventino de desferir um golpe de facão na cabeça do menor Jaislan. A ex-cunhada da vítima Rosilene que estava no local, ao ouvir a confusão, passou a gritar por socorro e fugiu, pois o denunciado demonstrou a intenção de ir atrás dela também. Com os pedidos por ajuda, o denunciado acabou fugindo do local”. (fls. 02/05)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente, nos termos anteriormente delineados.

Em face deste pronunciamento judicial que fora interposto o presente recurso que ora se aprecia.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

1. Da Absolvição

De início, o recorrente, sustenta, em apertada síntese, que
“(...
) a absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal é de rigor, principalmente por não ter restada comprovada a materialidade do delito imposto ao réu”
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Não se presta a via recursal, neste particular, a operar como um segundo juízo de mérito, onde o Tribunal de Justiça reavaliaria as provas para escolher a versão que lhe pareça mais justa.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Nesse sentido, precedente desta C. Câmara :

"APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ANULAÇÃO DO JÚRI. VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO. ATENUANTE. APLICADA FRAÇÃO DE 1/6. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em respeito ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Tribunal Popular do Júri, a conclusão dos jurados somente poderia ser considerada como decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios contidos na ação penal. De modo diverso, caso a decisão dos jurados seja respaldada em parte da prova produzida, está longe de contrariar de modo absoluto as provas do processo. Precedente do STJ.

2. A decisão dos jurados se ajusta à versão acusatória, corroborada por parte da prova produzida nos autos, sendo que o crime foi cometido durante a madrugada e, em local ermo, não tendo sido localizadas testemunhas presenciais dos fatos.

3. DOSIMETRIA. Quanto à 1ª fase da dosimetria, das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, houve a adequada negativação de quatro vetores: da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime.

4. Razoável e proporcional fixar a pena-base em 21 (vinte e um) anos, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada). Precedente do C STJ.

5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da menoridade, reduzindo a pena em apenas 1 (um) ano de reclusão, quantum desproporcional e em desacordo com a fração adotada pelas Cortes Superiores, devendo incidir a fração de 1/6 (um sexto), ou empregada fundamentação para outro redutor, o que não ocorreu na sentença. Fixada a pena definitiva em 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (
TJES; APCr 0013216-71.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 06/03/2024; DJES 18/03/2024
).

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Feita essa premissa, e após uma análise meticulosa e exauriente dos autos, concluo que a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em manifesta contrariedade.

No caso vertente, a
materialidade
delitiva restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 08/11, do Relatório de Atendimento Social nº 03/2022 (fls. 22/25), dos diversos laudos médicos juntados (fls. 44/45-verso), bem como pelo Relatório de Inquérito Policial (fls. 72/76) e pelos Laudos de Lesões Corporais Indiretos das vítimas (fls. 146, 148-verso e 155).

A
autoria
, por sua vez, ao contrário do que argumenta a defesa, encontra sólido respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial. As vítimas Rosilene da Silva Oliveira, Jaislan Oliveira Pontes e Jean Oliveira Pontes confirmaram ter sofrido as agressões, senão vejamos:

"[...] no dia dos fatos, ao chegar em casa seu filho Jaislan lhe chamou e pediu para que alugassem uma casa para saírem da casa do acusado, pois Joventino "estava jogando umas piadas". Não satisfeita com a atitude do acusado, foi perguntar o que estava acontecendo e, insatisfeito com as perguntas, o réu pegou seu facão e começou a desferir golpes contra a declarante. Informou que seus filhos entraram na frente do acusado e também foram atingidos. Em razão dos golpes um de seus filhos perdeu dois dedos e ficou "deficiente" da mesma mão e, a depoente perdeu três dedos da mão, foi atingida em seu peito, antebraço e perna. A mão da depoente que foi atingida perdeu sua função. [...] Declarou acreditar que o motivo pelo qual o acusado teria tentado contra sua vida e a de seus filhos seria ciúmes [...] Esclareceu acreditar que o réu já havia premeditado a sua morte, porque no dia dos fatos ele deixou sua motocicleta do lado de fora do quintal, com um baú e dentro ele colocou roupas [...]" (Depoimento da vítima Rosilene da Silva Oliveira, em juízo, mídia no Id. 14336110, transcrição extraída da sentença de pronúncia).

“[...] declarou que no dia dos fatos, após uma discussão entre sua genitora e o réu, estes já estavam alterados por terem ingerido bebida alcoólica, acabou por pegar um facão e golpeá-los. Declarou que não entendeu porque os fatos aconteceram, em razão de o réu “ser super gente boa” com ele e seu irmão. Informou que o réu e sua mãe sempre discutiam, mas que nunca houve agressão. Informou que com os golpes atingiram, sua mão, sua cabeça de raspão e suas costas, esclarecendo que perdeu dois dedos de sua mão em razão dos golpes. Declarou que seu irmão Jean também foi atingido pelo réu com golpes de facão. Informou que sua mãe foi atingida umas cinco vezes por golpes de facão pelo acusado. Informou que as agressões cessaram após o acusado, tentando acertar o declarante acertou uma rede, momento em que golpeou o acusado com um “mata leão” e o colocou para fora de casa. Esclareceu que neste momento o acusado saiu em sua motocicleta. Declarou que ele, sua mãe e seu irmão ficaram internados por aproximadamente nove dias. Informou que em razão dos golpes já passou por aproximadamente cinco procedimentos cirúrgicos e que até hoje não consegue movimentar os dedos, relatando que ainda sente dores em razão dos golpes de facão sofridos. Declarou que reside na Cidade de Nova Venécia com o seu genitor e sua mãe reside na Cidade de Linhares, para receber cuidados de familiares. Declarou que sua mãe perdeu três dedos da mão esquerda, seu braço esquerdo quase não levanta e ela quase não consegue realizar as atividades comuns, face os golpes de facão que sofreu do réu. Informou que em razão dos fatos teve que realiza acompanhamento psicológico. Ao final, as declarações prestadas em sede policial, constante de fls. 35/36 foram lidas e confirmadas pelo declarante, somente corrigindo a parte em que pediu um sabonete ao acusado, tendo pedido outra coisa, esclarecendo que realmente o acusado lhe pediu par sair de casa”. [...]”. (Depoimento da vítima Jaislan Oliveira Pontes, em juízo, mídia no Id. 14336110, transcrição extraída da sentença de pronúncia) – destacamos.

“[...] Após um tempo de discussão, e já sem paciência, o acusado foi ao quarto, pegou um facão e começou a agredir ao declarante, sua mãe e seu irmão. Informou que a intenção do acusado era matar a sua genitora. Declarou que ao tentar defender sua mãe, acabou sendo atingido por golpes de facão, dispensados pelo acusado, em sua mão e suas costas. Informou que sua tia e seu primo também estavam em sua casa no dia fatos. Declarou que após ser atingido, saiu correndo e gritando por socorro junto com sua tia e seu primo, sendo que seu irmão Jaislan ficou dentro de casa para defender sua mãe do acusado. Informou que seu irmão Jaislan conseguiu tirar o acusado de casa e fechar o portão, momento que Joventino saiu em sua motocicleta. Informou que foi atingido pelo acusado em sua mão esquerda, braço direito e suas costas. Esclareceu que ficou hospitalizado por aproximadamente oito dias e que acredita que seu irmão e sua mãe ficaram hospitalizados por aproximadamente uma semana. (...) Ao final, as declarações prestadas em sede policial constante de fls. 39/40 foram lidas e confirmadas pela vítima [...]”. (Depoimento da vítima Jean Oliveira Pontes, em juízo, mídia no id. 14336110, transcrição extraída da sentença de pronúncia) – destacamos

A palavra das vítimas é corroborada por outros elementos de prova, em especial pelo depoimento de outra testemunha ouvida em juízo: a testemunha Odahira Santos de Jesus, que presenciou os fatos, e confirmou a versão das vítimas em seu depoimento na esfera policial, reafirmado em juízo:

"[...] JOVENTINO já partiu na direção de ROSILENE, que estava sentada na cama, com o facão na mão e desferindo vários golpes contra a vítima; Que quando JOVENTINO deu o primeiro golpe, seus filhos JAISLAN e JEAN tentaram defender a genitora, entrando na frente dos golpes Que JAISLAN foi atingido nas mãos, sendo decepados alguns dedos; Que JEAN também foi atingido nas mãos, tendo disso lesionado o tendão, porém, não perdeu nenhum dedo; Que ROSILENE foi atingida no ombro, peito e perna; [...] Que, com Rosilene já caída, JOVENTINO tentou golpeá-la novamente, mas JAISLAN entrou na frente para defender sua mãe, mesmo estando bastante ferido; Que, nesse momento, JAISLAN foi atingido na cabeça por outro golpe de facão [...]" (Testemunha Odahira Santos de Jesus, na esfera policial, fls. 15/17).

“[...] que, quando Rosilene chegou em casa, seu sobrinho Jaislan falou algo com ela, não sabendo dizer o que, e nesse momento, Rosilene ficou agitada e foi perguntar ao acusado o que ele havia dito ao seu filho Jaislan. Nesse instante, o acusado, sem dizer nada, foi ao quarto, pegou seu facão e após dizer “a partir de hoje você não faz mais hora com a minha cara”, passou a golpear Rosilene, esclarecendo que presenciou os golpes de facão. Esclareceu que, quando o réu começou a golpear Rosilene, Jaislan já entrou na frente para defender a mãe. Informou que pediu para que o acusado não fizesse aquilo, sendo que ele respondeu “não se mete nisso não”. Informo que Jaislan conseguiu colocar o réu para fora de casa, mas, antes de ir embora, o réu falou que iria voltar para matar Rosilene. Informo que o réu havia bebido, todavia, tinha consciência de tudo que estava fazendo. Ao serem lidas as declarações prestadas em sede policial, constante de fls. 15/17, a declarante confirmou seu teor, esclarecendo que após os fatos e, em virtude de o acusado ter deixado em sua motocicleta do lado de fora da casa com algumas roupas, acredita que o réu já havia premeditado a morte de Rosilene. Informou que o comportamento de Joventino era “normal”. As discussões do casal eram discussões normais de casal, ficando surpresa com a reação do réu e, golpear as vítimas [...]”. (Testemunha Odahira Santos de Jesus, em juízo, mídia no Id. 14336110, transcrição extraída da sentença de pronúncia) – destacamos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, somente é cabível quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada do conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso. Repito: havendo duas versões plausíveis nos autos, a opção dos jurados por uma delas não autoriza a cassação do veredicto.

Dessa forma, à luz do princípio da soberania dos vereditos, não vislumbro a existência de motivação que embase a nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
) - destaquei

Portanto, existindo nos autos elementos de prova que amparam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

2. Da Dosimetria da Pena

A defesa requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma exacerbada.

Em relação à vítima
Rosilene da Silva Oliveira
, a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão sob os seguintes fundamentos:

a)
Culpabilidade
: é o juízo de reprovação da conduta e neste caso constato que o réu agiu com culpabilidade acima do normal eis que, acabou acertando a vítima na perna, no peito, no braço, no ombro e ainda decepando três dedos de sua mão
; b) Antecedentes: nada a valorar negativamente; c) Conduta Social: nada a valorar negativamente, eis que, ao que se denota dos autos, o acusado tem uma conduta social sem mácula; d) Personalidade: nada a valorar negativamente, tendo em vista que o réu, ao que se constata do caderno processual não tem sua personalidade voltada para a prática de crimes, sendo este delito o único por ele cometido; e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem; f)
As circunstâncias do crime
: Não favorecem o acusado, eis que tais circunstâncias ocorreram dentro da própria casa em que a vítima morava, na companhia de seus filhos, também vítimas e com o réu
; g)

Consequências do crime
: destoam do tipo penal, eis que a vítima, além de ser lesionada em vários lugares do corpo, teve três dedos da mão decepadas
; h) Comportamento da vítima: não há elementos críveis a concluir que a vítima, de alguma forma, tenha contribuído para o crime descrito nestes autos.

A culpabilidade foi adequadamente desvalorada, visto que a pluralidade de golpes de faca/facão, em diferentes partes do corpo já foi considerada pelo Superior Tribunal de Justiça como fundamentação idônea a incrementar a pena por intensidade da culpabilidade, a ver:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR EXCESSIVO. LIVRE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FATOS CONCRETOS, DIANTE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. GRAVE CULPABILIDADE POR PARTE DO AGENTE. 1. Afirma a defesa que não há grave culpabilidade, por se tratar de justificativa que diz respeito ao próprio tipo penal. Com efeito, entendo que a alegação da defesa não condiz com as provas dos autos, pois consta nos autos que o agente teria desferido mais de 20 golpes de faca contra a vítima, em diversas partes do corpo, além de socos e pontapés na cabeça da vítima. 2. Agravo regimental improvido. (
STJ; AgRg-HC 879.625; Proc. 2023/0461387-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/05/2024
)

Já as
circunstâncias do crime
, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução dos delitos, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico dos recorrentes, porquanto os crimes foram cometido com intimidação da vítima em sua residências, onde seus familiares – cunhada e filhos – também estavam, de modo que estes também ficaram expostos ao perigo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Antonio de Siqueira Marques, condenado à pena de 32 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o §2º-A, II, e §7º, III, do Código Penal) e homicídio tentado (arts. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da inidoneidade da fundamentação para agravar a pena-base e da desproporcionalidade na fração de aumento adotada, além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para o agravamento da pena-base é idônea; (ii) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas; e (iii) determinar se está configurada a continuidade delitiva entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

4. Quanto à conduta social, destacou-se comportamento agressivo e obsessivo do paciente, com histórico de agressões a terceiros, inclusive à ex-companheira, além de episódios anteriores relacionados à vítima e sua família, configurando maior reprovabilidade.

5.
As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi.

6. As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos.

7. As frações de aumento adotadas estão devidamente fundamentadas e encontram respaldo no juízo discricionário do magistrado, sendo inaplicáveis critérios matemáticos rígidos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

8. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. A análise das alegações demandaria reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
- destaquei

No que se refere às consequências do crime, a jurisprudência brasileira em diversas ocasiões já se manifestou pela adequação da incrementação da pena-base pelo fato de a vítima ter tido alguma parte do corpo decepada, ao que se mantém tal fundamentação. A título exemplificativo, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (RT. 121, § 2º, INC. II, E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3688/41). Tribunal do Júri. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Segundo preceitua o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, as decisões do Tribunal do Júri somente são passíveis de anulação, por meio de apelação, quando manifestamente contrárias à prova dos autos, vale dizer, quando totalmente dissociadas dos elementos probatórios existentes no processo, o que não é o caso dos autos. 3-) Opção dos jurados por uma das versões demonstradas pelo acervo coligido que obsta a pretensão anulatória, diante da soberania dos veredictos, o mesmo podendo ser dito com relação às qualificadoras e crimes conexos. 4-)
Dosimetria que não comporta ajuste. Na primeira fase, a pena-base relativa ao homicídio tentado foi fixada 1/12 acima do mínimo legal, pois a reprovabilidade exorbitou o tipo qualificado, que considera o motivo fútil e a dificultação da defesa da vítima, tendo em vista as consequências do crime. A vítima, que domava cavalos e montava bois em competições, ficou com a mão direita sem sensibilidade nem movimento de pegada, que o dificultam até para tomar as refeições diárias; com a mão esquerda, sendo canhoto, não mais pode escrever da forma adequada, nem pode amarrar a corda desses animais, por decepado no podão o polegar (fls. 801), tendo-se treze (13) anos de reclusão.
Quanto à infração conexa (vias de fato), a básica foi quadriplicada, pois a reprovabilidade exorbita o tipo, inicialmente, em se tratando de vítima grávida, o que, entretanto, será considerado na segunda fase. [...] (
TJSP; ACr 0000320-91.2018.8.26.0334; Ac. 15086564; Macaubal; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 06/10/2021; DJESP 13/10/2021; Pág. 2577
) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVOS DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. QUALIFICADORA REMANESCENTE SOPESADA NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a frieza do agente ao trocar de instrumento do crime sem receio perante as vítimas, a perseguição e o terror causado às crianças, que tiveram que fugir pela mata, tendo o réu tentado atingir, ainda, sua filha de 2 anos de idade, permitem a exasperação das reprimendas-base sob o título da culpabilidade. 4. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, a sentença afirma que o réu seria detentor de péssima reputação na cidade de Xapuri, o que justifica a elevação das básicas. 5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. In concreto, o réu possui personalidade violenta, já que teria submetido a sua ex-companheira, seus enteados e filhos a inúmeras agressões físicas e ameaças, durante anos. 6.
Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente agiu de forma extremamente violenta, tendo, inclusive, decepado a mão de uma das vítimas, seu enteado de 4 anos de idade, quando ela já agonizava, tendo-a, em seguida, degolado.
7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, em relação ao homicídio do menor Anderson, o trauma causado à sua ex- companheira e ao irmão da vítima, que presenciaram os homicídios, permitem o incremento da pena pelas consequências. Quanto à vítima Francisco, o fato dela ter deixado viúva e "filhos ainda por cuidar", de igual modo, justificam o incremento da básica.[...] 13. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 49 anos de reclusão. (
STJ; HC 541.177; Proc. 2019/0316520-7; AC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/02/2020; DJE 12/02/2020
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PENAL. Processo penal. Homicídio tentado qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Sentença condenatória. Irresignação defensiva que protesta por novo juri e, subsidiariamente, requero decote da qualificadora, a redução da pena base e a fixação do percentual máximo de diminuição da reprimenda pelo reconhecimento da tentativa. Inconformismo ministerial em face da dosimetria da pena. 1-decisão tomada pelos jurados que se encontra devidamente amparada no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Provas técnicas e orais colhidas na fase inquisitorial e ratificadas na primeira fase do procedimento escalonado e, em plenário, que sustentam a versão acusatória. Conselho de Sentença que, diante da existência de duas versões, optou por uma delas. Impossibilidade de reavaliação da decisão, em observância ao princípio da soberania dos veredicto. Manifesta é a procedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 2-reparo na dosimetria. Douta sentenciante que considerando a qualificadora reconhecida pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima), dela se utilizou para qualificar o crime e, em seguida, sopesando como negativas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e as consequências do crime, fixou a pena base acima do patamar mínimo legal. Fundamentação idônea no que tange à valoração negativa das aludidas circunstâncias. Acusado que possui mais de uma condenação pretérita transitada em julgado.
Consequências do crime que se revelaram superiores àquelas inerentes ao tipo penal em análise. Vítima que teve parte do pavilhão auditivo decepado e uma extensa lesão crânio cervical. Quantum de aumento da pena base que se mostrou razoável e proporcional.
Demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal que não têm o condão de recrudescer a pena.[...] 3-recurso defensivo a que se nega provimento e ministerial a que se dá parcial provimento. (
TJRJ; APL 0002113-46.2016.8.19.0038; Nova Iguaçu; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 09/12/2020; Pág. 295
) - destaquei

Quanto à vítima
Jaislan Oliveira Pontes
, a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão. Eis os fundamentos utilizados:

a)
Culpabilidade
: é o juízo de reprovação da conduta e neste caso constato que o réu agiu com culpabilidade acima do normal eis que, acabou acertando o adolescente, quando este foi defender sua mãe, decepando-lhe dois dedos da mão
; b) Antecedentes: nada a valorar negativamente; c) Conduta Social: nada a valorar negativamente, eis que, ao que se denota dos autos, o acusado tem uma conduta social sem mácula; d) Personalidade: nada a valorar negativamente, tendo em vista que o réu, ao que se constata do caderno processual não tem sua personalidade voltada para a prática de crimes, sendo este delito o único por ele cometido; e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem;
f) As
circunstâncias do crime
: Não favorecem o acusado, eis que tais circunstâncias ocorreram dentro da própria casa em que o adolescente morava com a mãe e o réu
; g)
Consequências do crime
: destoam do tipo penal, eis que a vítima, ao tentar defender sua mãe, teve dois dedos da mão decepados
; h) Comportamento da vítima: não há elementos críveis a concluir que a vítima, de alguma forma, tenha contribuído para o crime descrito nestes autos.

A culpabilidade foi considerada de grau elevado por conta do fato de a vítima – menor de idade – ter sido atingida por golpes de faca enquanto buscava proteger sua mãe. Tal argumento é tido como adequado pela jurisprudência pátria, ao que a desvaloração deve ser mantida. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIAS DE FATO. INFRAÇÃO PENAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS DESSA NATUREZA. NARRATIVA DA OFENDIDA DEVIDAMENTE CORROBORADA EM JUÍZO PELO RELATO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA AVESSA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE AFASTAR A CONVICÇÃO DESTE COLEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. SÚPLICA DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES NEGATIVADOS. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE QUE A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO EXCEDERAM O INERENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PARA A BASILAR, POIS EXTRAPOLOU O MÁXIMO DE REPRIMENDA ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "F", DO CP. INVIABILIDADE. MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE CARACTERIZADO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR TÍPICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ARTIGO 387, INCISO IV, CPP). ADMISSIBILIDADE PARCIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO CONTIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MONTANTE REPARATÓRIO DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO. VALOR REDUZIDO A PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Apelação crime visando a reforma de sentença condenatória que reconheceu a prática de contravenção penal de vias de fato, ocorrida no âmbito doméstico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de vias de fato no âmbito doméstico, mesmo sem a ocorrência de lesões corporais, configura contravenção penal, e se a palavra da vítima possui especial relevância probatória para a condenação. III. Razões de decidir 3. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao Decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato na forma da Lei Maria da Penha. 4. Em se tratando de infrações penais cometidas no âmbito das relações domésticas, ou seja, contra cônjuge, que muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, sendo válida para ensejar o juízo condenatório. 5. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AGRG no RHC nº 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) 6. O presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o recorrente, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado. 7.
A circunstância judicial da culpabilidade deve ser verificada a partir do modo de agir do réu durante o cometimento do crime ou da contravenção penal, as ações ou omissões com maior reprovabilidade que extrapolam as condutas legalmente previstas. No caso, a julgadora entendeu que o réu excedeu o inerente às vias de fato, porque praticou a infração na presença da filha da vítima, que, inclusive, viu-se impelida a tentar proteger a mãe, mesmo sendo, à época, uma criança de apenas 10 anos de idade.
Diante disso, efetivamente, a culpabilidade extrapolou à normalidade para a contravenção em questão. [...] (
TJPR; ACr 0002103-48.2023.8.16.0132; Peabiru; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 25/08/2025; DJPR 25/08/2025
) – destaquei

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO VIAS DE FATO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Não conhecimento. Matéria afeta ao juízo da execução. 2) mérito. Pedido absolutório dos crimes de ameaça, lesões e contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência probatória. Desprovimento. Crime de lesão corporal (1º fato). Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima que possui relevância em crimes desta natureza, tendo em vista que cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade. Lesões corporais atestadas por meio de laudo pericial. Condenação mantida. Crime de ameaça (2º fato). Autoria e materialidade devidamente comprovada. Palavra da vítima. Relevância e eficácia probatória. Ameaças proferidas pelo apelante que imprimiram medo na ofendida. Crime formal, cuja consumação independe da ocorrência de resultado concreto, bastando a alteração da tranquilidade psíquica da vítima para a sua ocorrência. Condenação mantida. Contravenção penal de vias de fato (3º fato). Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Palavra da vítima que assume especial relevância. Réu que desferiu tapa no rosto da vítima. Ausência de marcas aparentes. Irrelevância. Condenação mantida. Precedentes. 3) pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal leve ou vias de fato. Desprovimento. Crime de lesão corporal praticado em âmbito doméstico. Conduta que se amolda a prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Agressão física constatada por meio de laudo pericial que impede a desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Condenação mantida. 4) pedido de reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Desprovimento. Delitos praticados em contexto diverso e com desígnios autônomos. Precedentes. 5) dosimetria. Pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Provimento parcial. 5.1) culpabilidade: Crimes de ameaça e lesões corporais que foram praticados na presença do filho menor. Fundamentação concreta e idônea. Precedentes. Circunstância judicial mantida para referidos crimes. Crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo. Circunstância judicial fundamentada no fato de o réu portar a arma de fogo, bem como efetuar disparos. Circunstâncias inerentes aos tipos penais. Fundamentação inidônea. Afastamento que se impõe. 5.2) motivos do crime: Crimes de lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo. Circunstância judicial fundamentada em razão de ciúmes. Fundamento apto a exasperar a pena-base. Circunstância judicial mantida. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 5.3)
circunstâncias do crime:
Crimes de lesão corporal. Réu que impediu que a vítima pedisse socorro tapando a sua boca. Fundamentação concreta e idônea. Crime de ameaça. Acusado que utilizou-se de uma faca para ameaçar a vítima. Circunstância que extrapola o tipo penal pelo meio empregado. Fundamentação concreta e idônea.
Contravenção penal de vias de fato. Acusado que agrediu a vítima em razão dela tentar defender sua mãe. Fundamentação idônea.
Crime de disparo de arma de fogo. Acusado que efetuou, aproximadamente, 05 (cinco) disparos. [...] (TJPR; ApCr 0000930-69.2024.8.16.0094; Iporã; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 24/04/2025; DJPR 24/04/2025)

Já as
circunstâncias do crime
, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução dos delitos, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico dos recorrentes, porquanto os crimes foram cometido com intimidação das vítimas em sua residências, onde seus familiares – mãe/tia/irmão – também estavam, de modo que estes também ficaram expostas ao perigo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Antonio de Siqueira Marques, condenado à pena de 32 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o §2º-A, II, e §7º, III, do Código Penal) e homicídio tentado (arts. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da inidoneidade da fundamentação para agravar a pena-base e da desproporcionalidade na fração de aumento adotada, além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para o agravamento da pena-base é idônea; (ii) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas; e (iii) determinar se está configurada a continuidade delitiva entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

4. Quanto à conduta social, destacou-se comportamento agressivo e obsessivo do paciente, com histórico de agressões a terceiros, inclusive à ex-companheira, além de episódios anteriores relacionados à vítima e sua família, configurando maior reprovabilidade.

5.
As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi.

6. As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos.

7. As frações de aumento adotadas estão devidamente fundamentadas e encontram respaldo no juízo discricionário do magistrado, sendo inaplicáveis critérios matemáticos rígidos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

8. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. A análise das alegações demandaria reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
- destaquei

No que se refere às consequências do crime, a jurisprudência brasileira em diversas ocasiões já se manifestou pela adequação da incrementação da pena-base pelo fato de a vítima ter tido alguma parte do corpo decepada, ao que se mantém tal fundamentação. A título exemplificativo, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (RT. 121, § 2º, INC. II, E IV, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3688/41). Tribunal do Júri. Não provimento do recurso defensivo. 2-) Segundo preceitua o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, as decisões do Tribunal do Júri somente são passíveis de anulação, por meio de apelação, quando manifestamente contrárias à prova dos autos, vale dizer, quando totalmente dissociadas dos elementos probatórios existentes no processo, o que não é o caso dos autos. 3-) Opção dos jurados por uma das versões demonstradas pelo acervo coligido que obsta a pretensão anulatória, diante da soberania dos veredictos, o mesmo podendo ser dito com relação às qualificadoras e crimes conexos. 4-)
Dosimetria que não comporta ajuste. Na primeira fase, a pena-base relativa ao homicídio tentado foi fixada 1/12 acima do mínimo legal, pois a reprovabilidade exorbitou o tipo qualificado, que considera o motivo fútil e a dificultação da defesa da vítima, tendo em vista as consequências do crime. A vítima, que domava cavalos e montava bois em competições, ficou com a mão direita sem sensibilidade nem movimento de pegada, que o dificultam até para tomar as refeições diárias; com a mão esquerda, sendo canhoto, não mais pode escrever da forma adequada, nem pode amarrar a corda desses animais, por decepado no podão o polegar (fls. 801), tendo-se treze (13) anos de reclusão.
Quanto à infração conexa (vias de fato), a básica foi quadriplicada, pois a reprovabilidade exorbita o tipo, inicialmente, em se tratando de vítima grávida, o que, entretanto, será considerado na segunda fase. [...] (
TJSP; ACr 0000320-91.2018.8.26.0334; Ac. 15086564; Macaubal; Décima Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Tetsuzo Namba; Julg. 06/10/2021; DJESP 13/10/2021; Pág. 2577
) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVOS DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA OU FAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. QUALIFICADORA REMANESCENTE SOPESADA NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, a frieza do agente ao trocar de instrumento do crime sem receio perante as vítimas, a perseguição e o terror causado às crianças, que tiveram que fugir pela mata, tendo o réu tentado atingir, ainda, sua filha de 2 anos de idade, permitem a exasperação das reprimendas-base sob o título da culpabilidade. 4. Quanto à conduta social, para fins do art. 59 do CP, esta corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental. In concreto, a sentença afirma que o réu seria detentor de péssima reputação na cidade de Xapuri, o que justifica a elevação das básicas. 5. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. In concreto, o réu possui personalidade violenta, já que teria submetido a sua ex-companheira, seus enteados e filhos a inúmeras agressões físicas e ameaças, durante anos. 6.
Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o Decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, pois o paciente agiu de forma extremamente violenta, tendo, inclusive, decepado a mão de uma das vítimas, seu enteado de 4 anos de idade, quando ela já agonizava, tendo-a, em seguida, degolado.
7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, em relação ao homicídio do menor Anderson, o trauma causado à sua ex- companheira e ao irmão da vítima, que presenciaram os homicídios, permitem o incremento da pena pelas consequências. Quanto à vítima Francisco, o fato dela ter deixado viúva e "filhos ainda por cuidar", de igual modo, justificam o incremento da básica.[...] 13. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena a 49 anos de reclusão. (
STJ; HC 541.177; Proc. 2019/0316520-7; AC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 04/02/2020; DJE 12/02/2020
) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. PENAL. Processo penal. Homicídio tentado qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Sentença condenatória. Irresignação defensiva que protesta por novo juri e, subsidiariamente, requero decote da qualificadora, a redução da pena base e a fixação do percentual máximo de diminuição da reprimenda pelo reconhecimento da tentativa. Inconformismo ministerial em face da dosimetria da pena. 1-decisão tomada pelos jurados que se encontra devidamente amparada no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Provas técnicas e orais colhidas na fase inquisitorial e ratificadas na primeira fase do procedimento escalonado e, em plenário, que sustentam a versão acusatória. Conselho de Sentença que, diante da existência de duas versões, optou por uma delas. Impossibilidade de reavaliação da decisão, em observância ao princípio da soberania dos veredicto. Manifesta é a procedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 2-reparo na dosimetria. Douta sentenciante que considerando a qualificadora reconhecida pelos jurados (recurso que dificultou a defesa da vítima), dela se utilizou para qualificar o crime e, em seguida, sopesando como negativas as circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes e as consequências do crime, fixou a pena base acima do patamar mínimo legal. Fundamentação idônea no que tange à valoração negativa das aludidas circunstâncias. Acusado que possui mais de uma condenação pretérita transitada em julgado.
Consequências do crime que se revelaram superiores àquelas inerentes ao tipo penal em análise. Vítima que teve parte do pavilhão auditivo decepado e uma extensa lesão crânio cervical. Quantum de aumento da pena base que se mostrou razoável e proporcional.
Demais circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal que não têm o condão de recrudescer a pena.[...] 3-recurso defensivo a que se nega provimento e ministerial a que se dá parcial provimento. (
TJRJ; APL 0002113-46.2016.8.19.0038; Nova Iguaçu; Sétima Câmara Criminal; Relª Desª Maria Angelica Guimãraes Guerra Guedes; DORJ 09/12/2020; Pág. 295
) – destaquei

No que tange à vítima
Jean Oliveira Pontes
, a pena-base também foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão. A ver os fundamentos empregados pelo magistrado de primeiro grau:

a)
Culpabilidade
: é o juízo de reprovação da conduta e neste caso constato que o réu agiu com culpabilidade acima do normal eis que, acabou acertando o adolescente, quando este foi defender sua mãe, golpeando a vítima no braço direito, mão esquerda e costas, tendo sido cortado os seus tendões
; b) Antecedentes: nada a valorar negativamente; c) Conduta Social: nada a valorar negativamente, eis que, ao que se denota dos autos, o acusado tem uma conduta social sem mácula; d) Personalidade: nada a valorar negativamente, tendo em vista que o réu, ao que se constata do caderno processual não tem sua personalidade voltada para a prática de crimes, sendo este delito o único por ele cometido; e) Motivos do crime: O motivo do delito deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de valorar, evitando desta forma o bis in idem; f)
As
circunstâncias do crime
: Não favorecem o acusado, eis que tais circunstâncias ocorreram dentro da própria casa em que o adolescente morava com
a mãe e o réu;
g)
Consequências do crime
: destoam do tipo penal, eis que a vítima, ao tentar defender sua mãe, teve dois dedos da mão decepados
; h) Comportamento da vítima: não há elementos críveis a concluir que a vítima, de alguma forma, tenha contribuído para o crime descrito nestes autos.

A culpabilidade foi considerada de grau elevado por conta do fato de a vítima – menor de idade – ter sido atingida por golpes de faca enquanto buscava proteger sua mãe. Tal argumento é tido como adequado pela jurisprudência pátria, ao que a desvaloração deve ser mantida. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIAS DE FATO. INFRAÇÃO PENAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM INFRAÇÕES PENAIS DESSA NATUREZA. NARRATIVA DA OFENDIDA DEVIDAMENTE CORROBORADA EM JUÍZO PELO RELATO DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU À OCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA AVESSA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE DÚVIDA CAPAZ DE AFASTAR A CONVICÇÃO DESTE COLEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. SÚPLICA DE NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES NEGATIVADOS. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADA QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE QUE A CULPABILIDADE, A PERSONALIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DA INFRAÇÃO EXCEDERAM O INERENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL. NECESSIDADE, CONTUDO, DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PARA A BASILAR, POIS EXTRAPOLOU O MÁXIMO DE REPRIMENDA ABSTRATAMENTE PREVISTA PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "F", DO CP. INVIABILIDADE. MOTIVO FÚTIL DEVIDAMENTE CARACTERIZADO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR TÍPICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ARTIGO 387, INCISO IV, CPP). ADMISSIBILIDADE PARCIAL. REQUERIMENTO EXPRESSO CONTIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MONTANTE REPARATÓRIO DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ACUSADO. VALOR REDUZIDO A PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame 1. Apelação crime visando a reforma de sentença condenatória que reconheceu a prática de contravenção penal de vias de fato, ocorrida no âmbito doméstico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de vias de fato no âmbito doméstico, mesmo sem a ocorrência de lesões corporais, configura contravenção penal, e se a palavra da vítima possui especial relevância probatória para a condenação. III. Razões de decidir 3. Os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao Decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato na forma da Lei Maria da Penha. 4. Em se tratando de infrações penais cometidas no âmbito das relações domésticas, ou seja, contra cônjuge, que muitas vezes se encontra em situação de vulnerabilidade, a palavra da vítima assume especial relevância como meio de prova, sendo válida para ensejar o juízo condenatório. 5. Vale destacar que nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (AGRG no RHC nº 144.174/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.) 6. O presente caso não autoriza a incidência do princípio in dubio pro reo como forma de absolver o recorrente, posto que os fatos ocorridos foram reconstruídos da forma mais completa possível e a instrução criminal não deixa qualquer imprecisão capaz de eivar a formação da convicção deste Colegiado. 7.
A circunstância judicial da culpabilidade deve ser verificada a partir do modo de agir do réu durante o cometimento do crime ou da contravenção penal, as ações ou omissões com maior reprovabilidade que extrapolam as condutas legalmente previstas. No caso, a julgadora entendeu que o réu excedeu o inerente às vias de fato, porque praticou a infração na presença da filha da vítima, que, inclusive, viu-se impelida a tentar proteger a mãe, mesmo sendo, à época, uma criança de apenas 10 anos de idade.
Diante disso, efetivamente, a culpabilidade extrapolou à normalidade para a contravenção em questão. [...] (
TJPR; ACr 0002103-48.2023.8.16.0132; Peabiru; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Celso Jair Mainardi; Julg. 25/08/2025; DJPR 25/08/2025
) – destaquei

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO, BEM COMO VIAS DE FATO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Não conhecimento. Matéria afeta ao juízo da execução. 2) mérito. Pedido absolutório dos crimes de ameaça, lesões e contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência probatória. Desprovimento. Crime de lesão corporal (1º fato). Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima que possui relevância em crimes desta natureza, tendo em vista que cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade. Lesões corporais atestadas por meio de laudo pericial. Condenação mantida. Crime de ameaça (2º fato). Autoria e materialidade devidamente comprovada. Palavra da vítima. Relevância e eficácia probatória. Ameaças proferidas pelo apelante que imprimiram medo na ofendida. Crime formal, cuja consumação independe da ocorrência de resultado concreto, bastando a alteração da tranquilidade psíquica da vítima para a sua ocorrência. Condenação mantida. Contravenção penal de vias de fato (3º fato). Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Palavra da vítima que assume especial relevância. Réu que desferiu tapa no rosto da vítima. Ausência de marcas aparentes. Irrelevância. Condenação mantida. Precedentes. 3) pleito de desclassificação do crime de lesão corporal para lesão corporal leve ou vias de fato. Desprovimento. Crime de lesão corporal praticado em âmbito doméstico. Conduta que se amolda a prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal. Agressão física constatada por meio de laudo pericial que impede a desclassificação para contravenção penal de vias de fato. Condenação mantida. 4) pedido de reconhecimento da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo. Desprovimento. Delitos praticados em contexto diverso e com desígnios autônomos. Precedentes. 5) dosimetria. Pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Provimento parcial. 5.1) culpabilidade: Crimes de ameaça e lesões corporais que foram praticados na presença do filho menor. Fundamentação concreta e idônea. Precedentes. Circunstância judicial mantida para referidos crimes. Crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo. Circunstância judicial fundamentada no fato de o réu portar a arma de fogo, bem como efetuar disparos. Circunstâncias inerentes aos tipos penais. Fundamentação inidônea. Afastamento que se impõe. 5.2) motivos do crime: Crimes de lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo. Circunstância judicial fundamentada em razão de ciúmes. Fundamento apto a exasperar a pena-base. Circunstância judicial mantida. Precedentes do STJ e desta e. Corte. 5.3)
circunstâncias do crime:
Crimes de lesão corporal. Réu que impediu que a vítima pedisse socorro tapando a sua boca. Fundamentação concreta e idônea. Crime de ameaça. Acusado que utilizou-se de uma faca para ameaçar a vítima. Circunstância que extrapola o tipo penal pelo meio empregado. Fundamentação concreta e idônea.
Contravenção penal de vias de fato. Acusado que agrediu a vítima em razão dela tentar defender sua mãe. Fundamentação idônea.
Crime de disparo de arma de fogo. Acusado que efetuou, aproximadamente, 05 (cinco) disparos. [...] (TJPR; ApCr 0000930-69.2024.8.16.0094; Iporã; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 24/04/2025; DJPR 24/04/2025)

Já as
circunstâncias do crime
, por sua vez, estão relacionadas ao
modus operandi
adotado na execução dos delitos, considerando fatores como o tempo, o local e a maneira de agir.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico dos recorrentes, porquanto os crimes foram cometido com intimidação das vítimas em sua residências, onde seus familiares – mãe/tia/irmão – também estavam, de modo que estes também ficaram expostas ao perigo.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jorge Antonio de Siqueira Marques, condenado à pena de 32 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c o §2º-A, II, e §7º, III, do Código Penal) e homicídio tentado (arts. 121, §2º, I e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal). Alega-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena, em razão da inidoneidade da fundamentação para agravar a pena-base e da desproporcionalidade na fração de aumento adotada, além de pleitear o reconhecimento da continuidade delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para o agravamento da pena-base é idônea; (ii) avaliar a proporcionalidade das frações de aumento aplicadas; e (iii) determinar se está configurada a continuidade delitiva entre os delitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instâncias ordinárias fundamentam o agravamento da pena-base em elementos concretos extraídos dos autos, considerando, em relação à culpabilidade, a premeditação do crime, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior.

4. Quanto à conduta social, destacou-se comportamento agressivo e obsessivo do paciente, com histórico de agressões a terceiros, inclusive à ex-companheira, além de episódios anteriores relacionados à vítima e sua família, configurando maior reprovabilidade.

5.
As circunstâncias do crime consumado foram negativadas, em razão de o delito ter sido praticado durante o período de repouso noturno e na presença do irmão da vítima, o que revela maior gravidade do modus operandi.

6. As consequências do crime consumado extrapolam o tipo penal, uma vez que geraram significativos traumas emocionais à família da vítima, levando à mudança de residência e ao desenvolvimento de transtornos psicológicos.

7. As frações de aumento adotadas estão devidamente fundamentadas e encontram respaldo no juízo discricionário do magistrado, sendo inaplicáveis critérios matemáticos rígidos, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

8. O reconhecimento do concurso material entre os delitos se justifica diante da autonomia e diversidade de desígnios constatados na prática criminosa, afastando-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal. A análise das alegações demandaria reexame de provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 870.249/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)
- destaquei

No que se refere às
consequências do crime
, não obstante a jurisprudência brasileira entender adequada a incrementação da pena-base pelo fato de a vítima ter tido alguma parte do corpo decepada, verifica-se que tal fundamentação, no caso da vítima
Jean Oliveira Pontes
, não se mostra cabível, posto que, conforme extrai-se dos autos (laudo de fl. 147, ID 14141701), esta vítima não teve “
teve dois dedos da mão decepados
”, mas apenas teve o tendão cortado, tendo preservados os dedos da mão.

No que se refere ao quantum de aumento por circunstância judicial, verifica-se que a dosimetria merece reparo. Explico. A jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Todavia, na hipótese da dosimetria das penas relativas às vítimas Jean Oliveira Pontes e Jean Oliveira Pontes, o Juízo sentenciante adotou o critério de cálculo diverso do descrito acima de forma não fundamentada, de modo que merece reforma. Portanto, deve-se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata.

Passo a dosar as penas.

Quanto à vítima

J
aislan

Oliv
eira Pontes
, verifico que, na primeira fase, remanescem desvaloradas 3 circunstâncias judiciais, as quais, utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente cominada, incrementam a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses, de modo que a pena-base é fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, a qual é tornada definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Quanto à vítima
Jean

Oliveira Pontes
, verifico que, na primeira fase, remanescem desvaloradas 2 circunstâncias judiciais, as quais, utilizando o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente cominada, incrementam a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, de modo que a pena-base é fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual é tornada definitiva ante a ausência de atenuantes, agravantes ou causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Considerando o preceito do art. 69 do CP, as penas devem ser somadas, resultando em
21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de reclusão
. Portanto, o regime inicial a ser fixado deve ser o fechado, em respeito ao art. 33, §2º, “a”, do CP.

3. Da Justiça Gratuita

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para redimensionar a pena definitiva
para
21 (vinte e um) anos e 1 (um) mês de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.